Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011746-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ AUGUSTO REBOUCOS
, contra a Decisão Monocrática (ID: 86709956) que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso, interposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, ante a recusa da parte Exequente ora Embargada, indeferiu o pedido formulado pela parte Executa ora Embargante, de substituição da penhora de valores pela penhora de um bem imóvel (ID: 44883479).

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 87676459), que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão e contradição, pois alega que a garantia da execução é obrigação e responsabilidade da parte Executada e a parte Exequente absolutamente em nada pode interferir.

Ainda, assevera que não pode a Administração Pública Estadual, assim como o Juízo de Origem, extrapolar o disposto na Lei de Execução Fiscal, bem como, deve ser observado o princípio da menor onerosidade.

Por fim, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão e contradição apresentada.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 89841994), requerendo que os presentes Embargos Declaratórios sejam totalmente rejeitados.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pela Decisão Monocrática por discordar do quantum decidido.

Com efeito, sabe-se que nos termos dos Artigos 1.019 do Novo Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, desde que presentes os requisitos: fumus boni iuris (a fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora).

Conforme relatado, pretende o Agravante a substituição da penhora de valores pela penhora de bem imóvel, que, ante a recusa do exequente, o Juízo de Origem indeferiu o pedido deu prosseguimento na execução fiscal em comento.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, transcrevo
in verbis
:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

No rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens nomeados à penhora, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.

Nesse sentido este E. Tribunal já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OFERTA DE BEM IMÓVEL À PENHORA - RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - POSSILIDADE - DESRESPEITO À ORDEM PREVISTA EM LEI - IMPROVIMENTO. Ao credor é lícito recusar a nomeação à penhora de bem imóvel, com fundamento na desobediência da ordem prevista no artigo 11 da Lei n.º 6.830/80. A recusa da nomeação pelo credor não configura violação aos princípios da menor onerosidade e da continuidade da atividade empresarial, já que a execução é feita por interesse da parte credora.” (AgR 101524/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015)

Outrossim, o próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015.

Portanto, a r. decisão do Juiz singular obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.

Em uma análise perfunctório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de fundamentação necessária para o deferimento da tutela antecipada, nem tão pouco o periculum in mora de se aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, trazendo apenas meras alegações.

Inobstante, analisando detidamente o feito em epigrafe, em tese preliminar, também não se constata a presença do fumus boni iuris, vez que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente as suas alegações, especialmente no que concerne a suposta fragilidade em sua condição financeira.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que a Decisão Monocrática proferida anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021